Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600546-40.2020.6.16.0005
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: MARCIELI FERREIRA
Órgão julgador: RECORRENTE: MARCIELI FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
30/11/2020
Número: 0600546-40.2020.6.16.0005

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 19/11/2020
Processo referência: 0600522-12.2020.6.16.0005
Assuntos: Descumprimento de Prazos Eleitorais, Inelegibilidade - Analfabetismo, Registro de
Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura Coletivo RRC n°
0600546-40.2020.6.16.0005, (DRAP - 0600517-87.2020.6.16.0005), que indeferiu o pedido de registro
de candidatura de Marcieli Ferreira, para concorrer ao cargo de Vereador. (indeferimento de
registro de candidatura coletivo de Marcieli Ferreira, para concorrer ao cargo de Vereador, sob o
número 25005, pelo(a) Democratas (25 - DEM), no Município de(o) Paranaguá - PR, pois no caso em
questão, o pedido não se encontra em conformidade com o disposto no art.27 da Resolução TSE nº
23.609/2019. Portanto, não apresentou comprovante de escolaridade (v.g. diploma, certificado de
escolaridade, Carteira Nacional de Habilitação - CNH [Súmula nº 55 do TSE], ou outro que faça
inferir sua alfabetização), conforme exigido pelo art. 27, § 5º, da Resolução TSE nº 23.609/2019. De
outro lado, o(a) requerente também não apresentou declaração de próprio punho válida de que
sabe ler e escrever, conforme a inteligência do art. 1º, inciso I, alínea "a", da LC 64/90 e dos §§ 5º e
6º do art. 27 da Resolução TSE nº 23.609/2019. Ademais, não apresentou documento de
identificação, mesmo tendo sido intimada em mural eletrônico. Publicado o edital, decorreu o prazo
legal sem impugnação.). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARCIELI FERREIRA (RECORRENTE)
SUZIENY BAPTISTA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
21023
116
26/11/2020 18:25 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.393
RECURSO ELEITORAL 0600546-40.2020.6.16.0005 – Paranaguá – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: MARCIELI FERREIRA
- OAB/PR53441
ADVOGADO: SUZIENY BAPTISTA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - RECURSO ELEITORAL.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA.
VEREADOR.
CONDIÇÕES
DE
ELEGIBILIDADE.
ALFABETIZAÇÃO.
NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE
REALIZAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE
PRÓPRIO
PUNHO
REDIGIDA
EM
CARTÓRIO ELEITORAL. REGISTRO
INDEFERIDO. RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO.
1.
Constatada a ausência de comprovante de escolaridade, a
exigência do art. 27, IV da Res.-TSE
23.609/2019 pode ser suprida mediante
declaração de próprio punho do
pré-candidato, além de outros meios,
desde
que
individual
e
reservadamente, nos termos do § 5º do
artigo supracitado.
, em que pese devidamente
2. In casu
intimada, a recorrente não apresentou
o comprovante de escolaridade, bem
como não compareceu ao Cartório
para realizar a declaração de próprio
punho na presença de servidor da
.
JUSTIÇA ELEITORAL
3. Recurso conhecido e desprovido.
Num. 21023116 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/11/2020 18:25:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112618251977000000020378492
Número do documento: 20112618251977000000020378492

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/11/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO

Trata-se de Requerimento de Registro de Candidatura – RRC formulado por
, para concorrer ao cargo de Vereador nas Eleições de 2020.
MARCELI FERREIRA
A
informou que a requerente não
SERVENTIA DA 5ª ZONA ELEITORAL
apresentou comprovante de escolaridade, sendo intimada para fazê-lo ou comparecer ao
cartório para firmar declaração de próprio punho na presença do servidor (id. 17198916),
deixou transcorrer
o prazo (id. 17199016).
in albis
O
de primeiro grau indeferiu o RRC, tendo em vista que a
JUÍZO ELEITORAL
requerente não apresentou comprovante de escolaridade e tampouco compareceu ao Cartório
para realizar a declaração de alfabetização na presença do servidor da JUSTIÇA ELEITORAL
(id. 17199316).
Irresignada, a requerente interpôs o presente
, afirmando que (id.
recurso eleitoral
17199666) apresentou os documentos necessários quando da apresentação do registro de
candidatura, inclusive comprovante de escolaridade. Em razão de problemas técnicos com o
sistema CANDEX os documentos não foram juntados aos autos. Ao final, pugna pelo
provimento do recurso eleitoral interposto, para o fim de reformar a sentença de primeiro grau e
deferir o RRC.
A
manifestou-se pelo conhecimento e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
desprovimento do Recurso, com a condenação da recorrente em litigância de má-fé, tendo em
vista que o recurso é eminentemente protelatório (id. 20421616).
É o relatório.

VOTO

Num. 21023116 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/11/2020 18:25:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112618251977000000020378492
Número do documento: 20112618251977000000020378492

II.i. A sentença foi publicada no mural eletrônico no dia 30/10/2020, sendo o
Recurso Eleitoral interposto no dia 02/11/2020, portanto, no prazo previsto no art. 58, § 2º da
Res.-TSE 23.609/219.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
II.ii. No mérito, insurge-se a recorrente em face da sentença proferida pelo JUÍZO
de primeiro grau, que indeferiu o seu RRC, diante da ausência de apresentação
ELEITORAL
de comprovante de escolaridade.
A Res.-TSE 23.609/2019, aplicada para o registro de candidatura nas eleições de
2020, preconiza que o pedido de registro deve ser instruído com um rol de documentos, dentre
eles o comprovante de escolaridade, conforme o art. 27, IV:
Art. 27. O formulário de RRC será apresentado com os seguintes documentos
anexados ao CANDex:
(...)
IV – prova de alfabetização;
Entretanto, constatada a ausência de comprovante de escolaridade, a exigência
do inciso IV pode ser suprida mediante declaração de próprio punho do pré-candidato, além de
outros meios, desde que individual e reservadamente, nos termos do § 5º do artigo
supracitado:
§ 5º. A prova de alfabetização de que trata o inciso IV pode ser suprida por
declaração de próprio punho preenchida pelo interessado, em ambiente
individual e reservado, na presença de servidor de qualquer Cartório Eleitoral
do território da circunscrição em que o candidato disputa o cargo, ainda que
se trate de eleições gerais.
, posto a ausência do comprovante de escolaridade por parte da
In casu
recorrente, houve a intimação para que apresentasse referido documento ou comparecesse ao
para realizar a declaração de alfabetização de próprio
CARTÓRIO DA 5ª ZONA ELEITORAL
punho na presença do servidor da
. Entretanto, embora tenha sido
JUSTIÇA ELEITORAL
intimada para comparecer ao Cartório para comprovar a sua alfabetização, a recorrente deixou
transcorrer
o prazo, não atendendo ao comando normativo.
in albis
Logo, não comprovada a alfabetização e, de conseguinte, não demonstrada uma
das condições de elegibilidade, é o caso de negar provimento ao Recurso interposto,
mantendo-se, dessa forma, a sentença de primeiro grau que indeferiu o requerimento de
registro de candidatura da recorrente.
Quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé formulado pela
Procuradoria Regional Eleitoral, deve ser ponderado que, embora a peça recursal seja
genérica, foram acostados documentos que, no entendimento da recorrente, comprovariam a
instabilidade do sistema PJe, do que teria resultado a não anexação do comprovante de sua
escolaridade. Assim, não se verifica deslealdade ou intuito protelatório na medida a justificar a
reprimenda.
Num. 21023116 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/11/2020 18:25:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112618251977000000020378492
Número do documento: 20112618251977000000020378492

CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral,
mantendo íntegra a sentença que indeferiu o registro de candidatura de MARCIELI FERREIRA
para as Eleições de 2020.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO – RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600546-40.2020.6.16.0005 - Paranaguá - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: MARCIELI FERREIRA - Advogado do(a)
RECORRENTE: SUZIENY BAPTISTA DE OLIVEIRA - PR53441 - RECORRIDO: JUÍZO DA 005ª
ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 25.11.2020.
Num. 21023116 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/11/2020 18:25:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112618251977000000020378492
Número do documento: 20112618251977000000020378492